Tribunal: TJDFT
Processo: 0714539-80.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0714539-80.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, CARLOS ANTONIO XIMENES ALBUQUERQUE APELADO: CARLOS ANTONIO XIMENES ALBUQUERQUE, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E S P A C H O Tendo em vista a manifestação de ID no 74281292, intime-se a parte Autora para apresentar, no prazo legal, as contrarrazões, caso queira. Após, façam-me conclusos. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador